Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-63.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NO RECURSO. CONFIGURAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INSTÂNCIAS CRIMINAL E CÍVEL. INDEPENDÊNCIA RELATIVA. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. MORTE DO FILHO. DANO REFLEXO. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DEDUZIDO. INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO A VÍTIMA. DESNECESSIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.